Tribunal: TJMT
Processo: 1008523-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008523-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS LUAN DE OLIVEIRA TOUKACZ - CPF: 106.834.169-60 (ADVOGADO), WAGNER CAPELETTO - CPF: 823.939.589-91 (AGRAVANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JOAO CAPELETO NETO - CPF: 033.423.289-91 (AGRAVADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAPELETO NETO - CPF: 033.423.289-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES - CPF: 049.577.421-97 (ADVOGADO), AMANDA GEROZINA TAVARES DA SILVA VIEIRA CASIMIRO - CPF: 008.983.089-09 (ADVOGADO), BERENICE ROSSI ALCANTARA - CPF: 602.144.739-53 (ADVOGADO), ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (ADVOGADO), RUI BARBOSA GAMON - CPF: 004.137.711-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Insolvência Civil, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da vara especializada em razão da extinção de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, declarando a nulidade de decisões anteriores e determinando a remessa dos autos à 7ª Vara Cível da mesma Comarca. O Agravante sustenta que a decisão seria nula por ter sido proferida por juiz da vara declarada incompetente, e requer a manutenção da tramitação na Vara Especializada, com restabelecimento das decisões anuladas.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se Wagner Capeletto possui legitimidade para interpor o recurso de Agravo de Instrumento; (ii) analisar, se superada a preliminar, a legalidade do reconhecimento de ofício da incompetência absoluta pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 996 do CPC restringe a legitimidade recursal à parte vencida, ao terceiro juridicamente prejudicado e ao Ministério Público, inexistindo previsão para atuação de quem não integra a relação processual nem figura como terceiro interessado.

4.

Consta dos autos que o Agravante teve indeferido, em 1995, seu pedido de habilitação como credor da massa insolvente, não integrando, desde então, a relação processual, jamais constando como parte ou terceiro habilitado.

5.

A ausência de qualquer vínculo formal com o processo torna inadmissível sua insurgência recursal, pois não ostenta legitimidade ativa para interpor o agravo, sendo inviável a apreciação do mérito, sob pena de violação ao devido processo legal.

6.

A alegação de atuação em defesa da massa insolvente não supre a exigência legal de legitimidade processual, tampouco justifica o conhecimento de recurso interposto por parte sem vínculo jurídico com o feito.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade para interposição de recurso exige a demonstração de vínculo formal com a relação processual, na qualidade de parte ou terceiro juridicamente prejudicado.

2.

O interessado que teve indeferido pedido de habilitação nos autos e não figura como parte ou terceiro prejudicado carece de legitimidade recursal.

3.

A ausência de legitimidade ativa impede o conhecimento do recurso, independentemente da relevância da matéria discutida.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 996.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, RAC 50268835220228130433, 21ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 27.09.2023, publ. 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wagner Capeletto, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Insolvência Civil
n. 0001137-63.1990.8.11.0041.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao examinar a petição de id. 157679767, protocolada pelo Estado de Mato Grosso, nos autos de origem, informando a extinção da Ação de Execução, de interesse do extinto BEMAT, contra João Capeleto Neto, ora Agravado, reconheceu a incompetência absoluta daquele Juízo especializado, uma vez que a Fazenda Pública deixou de figurar como parte no feito.

Diante disso, anulou as decisões prolatadas anteriormente, e determinou a remessa dos autos à 7ª Vara Cível da mesma Comarca, unidade na qual foi dada continuidade à tramitação da demanda.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão recorrida foi prolatada pelo Juiz de Direito da própria vara declarada incompetente, o que violaria o § 4º do art. 64 do CPC, além de constituir vício procedimental e usurpação de competência do Tribunal de Justiça, que deveria decidir eventual conflito.

Aponta, ainda, risco de dano irreparável à massa insolvente, especialmente com relação à arrecadação de valores provenientes de arrendamento de imóvel rural.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão, que reconheceu a incompetência do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, seja reformada e os autos sigam tramitando naquela vara especializada, com o consequente restabelecimento dos efeitos das decisões anuladas.

Os autos, primeiramente, foram distribuídos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria da Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, que se declarou impedida, nos termos do art. 144, II, do CPC, para apreciação do recurso (id. 277142875).

Redistribuídos os autos à Des.ª Maria Erotides Kneip, ela determinou sua redistribuição a minha relatoria, por prevenção (id. 277631384).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, nos termos da decisão de id. 279371883.

Contra essa decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo, o Agravante interpôs agravo interno (id. 281829875), cuja apreciação fica prejudicada diante da aptidão para julgamento do recurso principal.

O Agravado apresentou contraminuta suscitando preclusão consumativa pela unirrecorribilidade da decisão agravada, pois a questão da incompetência do Juízo já foi resolvida no Conflito de Competência n. 1007335-02.2025.8.11.0000; a ilegitimidade ativa do Agravante, pois não é credor do Agravado insolvente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Wagner Capeletto insurge-se contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Insolvência Civil
n. 0001137-63.1990.8.11.0041.

O mencionado
decisum
limitou-se a reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública, tendo em vista a ausência de interesse da Fazenda Pública Estadual no feito.

Além disso, tornou sem efeito decisões anteriormente proferidas naquela unidade especializada e, consubstanciado no artigo 64, § 3º, do CPC, determinou a remessa dos autos ao Juízo originário, a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Veja-se:

“Vistos, etc.

Em atenção à petição de ID 157679767, verifica-se a ausência de interesse da Fazenda Pública, o que afasta a competência desta Vara Especializada e caracteriza a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a demanda. Essa circunstância foi expressamente confirmada na petição supramencionada.

Nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CHAMO O FEITO À ORDEM
para declarar a nulidade das decisões proferidas sob os IDs
108313391
e
185274805
, tornando-as sem efeito, uma vez que foram proferidas por juízo absolutamente incompetente para a matéria em questão.

Nos termos do artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil, e considerando que o feito teve origem na 7ª Vara Cível desta Comarca,
DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS ÀQUELE JUÍZO
, ao qual caberá dar prosseguimento ao processo nos termos da legislação processual aplicável.

Determino, ainda, o desentranhamento das decisões acima mencionadas, com a devida certificação nos autos.

Cumpra-se com urgência.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado.”
(Id. 185663021 dos autos de origem. Destaques do original).

Vê-se que a questão de mérito posta para apreciação se restringe à alegação de incongruência da decisão agravada, pois proferida por Magistrado que também exercia jurisdição naquela vara especializada, e que eventual modificação da competência deveria ser objeto de conflito positivo de competência a ser dirimido por este Tribunal.

Acontece que, em sede de contraminuta, conforme relatado, o Agravado suscita questões preliminares que devem ser apreciadas antes do mérito, pois podem constituir óbice a sua análise.

Quanto à preliminar de preclusão consumativa e unirrecorribilidade da decisão agravada, constata-se que não assiste razão ao Agravado, porque o conflito de competência, que possui natureza jurídica de ação originária, não obsta que as partes processuais se valham do direito de recorrer, ainda mais, nas circunstâncias que envolvem o caso, pois, o mencionado conflito (autos n. 1007335-02.2025.8.11.0000) sequer foi conhecido, como demonstra a parte dispositiva da decisão nele prolatada, a seguir transcrita:

“[...] Diante do exposto, com fundamento no artigo 66, I, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO do conflito de competência
, determinando o arquivamento do feito, com a devida baixa nos registros processuais. [...]”. (Id. 187325522 dos autos de origem).

Por outro lado, a segunda preliminar aventada, que envolve questão processual acerca da legitimidade do Agravante para interpor o presente recurso, é capaz de obstar a análise do mérito recursal, que repito, envolve tão somente o reconhecimento de ofício da incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Importante consignar, ainda, que a relevância do interesse processual pelo fato de a manifestação de parte ilegítima estar atuando
diante da inércia e da fragilidade da atuação dos demais sujeitos do
processo, não é capaz de legitimar a intervenção de parte que sequer figure como terceiro interessado nos autos de origem.

Ademais, estamos diante de um recurso cuja matéria devolvida ao Tribunal é limitada àquela constante da decisão, pois, apreciar quaisquer outras questões, que não sejam de ordem pública, podem ensejar violação ao Princípio Processual da Supressão de Instância.

Logo, a análise da preliminar da legitimidade ativa do Agravante, Wagner Capeletto, é de crucial importância, pois possui o condão de obstar a apreciação do mérito recursal, acaso acolhida.

Da análise minuciosa e detida dos autos de origem, digitalizados, cuja petição inicial data de 18/12/1990 (id. 59726662 - Pág. 8), verifica-se que, em fevereiro de 1995, Wagner Capeletto, ora Agravante, pleiteou a habilitação retardatária de crédito no quadro geral de credores da massa insolvente de João Capeletto Neto, como credor especial e privilegiado (ids. 59726689 - Pág. 27/59726690 - Pág. 1).

Acontece que o pedido foi indeferido pelo Juízo, confira:

Vê-se que o Agravante, desde então, jamais figurou como parte nos autos de origem, tanto que sequer consta no cadastro daqueles autos como terceiro interessado, logo, carece de legitimidade para impugnar a decisão aqui combatida.

Sabe-se que, O art. 996 do CPC estabelece que
o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público
. No caso, uma vez que o Agravante não integra formalmente a relação processual de origem, não possui legitimidade ativa para figurar como Recorrente e, portanto, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido.

Sobre o tema em análise, oportuno trazer à baila o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior:

“[...] Sob essa perspectiva, os elementos denominados condições ou requisitos da ação, conforme conceituados por Arruda Alvim, ‘são as categorias lógico-jurídicas, existentes na doutrina e, muitas vezes na lei (como é claramente o caso do direito vigente), mediante as quais se admite que alguém chegue à obtenção da sentença final’. Trata-se, portanto, de requisitos cuja observância se impõe após a constituição válida da relação processual, permitindo ao magistrado o enfrentamento do mérito da causa. Tais elementos operam no âmbito da eficácia da relação processual e, por essa razão, não se confundem com os pressupostos processuais, que consistem em exigências de validade, indispensáveis à própria constituição ou regular desenvolvimento do processo.

Os pressupostos processuais representam os elementos necessários à aferição da possibilidade de exercício do direito de ação, sob uma ótica puramente formal e processual. Por sua vez, as condições da ação dizem respeito à análise da viabilidade abstrata da pretensão de direito material deduzida em juízo. Em síntese, os pressupostos processuais vinculam-se ao aspecto formal do processo, ao passo que as condições da ação conectam-se ao plano material da pretensão jurisdicional, funcionando como ponte entre o direito processual e o direito substancial.” (Theodoro Júnior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil - vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum / Humberto Theodoro Júnior. - 60. ed. - [2. Reimpr.]. - Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Em ratificação ao acima exposto, o julgado
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE - AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO RÉU - CARÊNCIA DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL - DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR TERCEIRO NÃO HABILITADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - A legitimidade dos litigantes caracteriza-se pela capacidade específica de subsistirem na causa como parte, em face de uma relação jurídica apresentada pelo autor - A ação ajuizada contra réu já falecido não comporta sucessão processual, haja vista que a triangulação processual nunca foi validamente formada, restando caracterizada a ilegitimidade da parte recorrente que interpõe recurso, alegando ser sucessora da devedora originária - Recurso não conhecido. (TJMG. RAC: 50268835220228130433. Órgão Julgador: 21ª Câmara Cível Especializada. Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023).

Portanto, tendo em vista que o Agravante não detém legitimidade recursal, uma vez que teve indeferido, ainda nos idos de 1995, o seu pedido de habilitação como credor, não ostenta a condição de parte nem de terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), tornando-se manifestamente inadmissível sua insurgência recursal, o que acarreta como consequência o não conhecimento do recurso por ele interposto.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, interposto por Wagner Capeletto e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de id. 281829875.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025